Tribunal: TJPA
Processo: 0814386-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14926 - Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814386-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, PKL ONE PARTICIPACOES S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para limitar, em caráter provisório, os descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao percentual de 30%, mantendo multa cominatória de R$ 300,00 em caso de descumprimento da ordem judicial. O embargante sustenta omissão quanto aos limites legais da margem consignável, à ausência de comprovação do superendividamento e à inadequação da multa diária diante da natureza mensal dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos limites legais da margem consignável; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à comprovação do superendividamento apta a justificar a tutela provisória deferida; e (iii) determinar se a manutenção de multa cominatória diária é incompatível com a periodicidade mensal dos descontos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a tutela provisória restringiu-se aos descontos incidentes diretamente sobre a remuneração líquida do agravante, reservando ao juízo de origem a análise aprofundada das demais modalidades contratuais e da relação obrigacional.

A limitação provisória dos descontos foi fundamentada na necessidade de preservação do mínimo existencial diante de quadro indicativo de comprometimento substancial da renda, sem implicar exoneração da dívida ou supressão definitiva das obrigações assumidas.

A insurgência quanto à comprovação do superendividamento revela mero inconformismo com a valoração dos elementos constantes dos autos, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A manutenção da astreinte no valor de R$ 300,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para assegurar a efetividade da ordem judicial, sendo possível posterior revisão da penalidade em caso de excessividade concreta, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, incidindo, na hipótese, o art. 1.025 do CPC.

Inexiste intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A tutela provisória que limita descontos consignados para preservação do mínimo existencial pode ser deferida com base em cognição sumária, sem análise exauriente da relação contratual.

A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada a descontos mensais não configura contradição, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 537, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0814386-64.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A.

EMBARGADO:
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA
, para limitar, em sede provisória, os descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração líquida do agravante ao percentual de 30%, mantendo-se a multa cominatória anteriormente fixada no valor de R$ 300,00 em caso de descumprimento da ordem judicial.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto aos limites legais da margem consignável, à ausência de comprovação do superendividamento e à multa cominatória, alegando que a penalidade diária seria incompatível com a natureza mensal dos descontos.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende o não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pretendendo o embargante apenas rediscutir o mérito já decidido.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual deveria o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para rediscussão do mérito ou para reexame da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia recursal, delimitando que a tutela deferida possuía caráter provisório e restringia-se aos descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes diretamente sobre a remuneração líquida do agravante, sem alcançar, de modo automático, débitos em conta-corrente ou outras modalidades contratuais. Também consignou que os demais pedidos exigiriam cognição mais aprofundada, contraditório e individualização das modalidades contratuais no juízo de origem.

Assim, a alegação de omissão quanto aos limites legais da margem consignável não procede. O julgado não ignorou a necessidade de individualização das modalidades contratuais; ao contrário, justamente por reconhecer a necessidade dessa análise específica, limitou a intervenção recursal à providência urgente e estritamente necessária à preservação provisória do mínimo existencial, reservando ao primeiro grau o exame mais amplo da relação obrigacional.

Também não há omissão quanto à comprovação do superendividamento. O acórdão registrou que a postergação da apreciação da tutela pelo juízo de origem poderia esvaziar a proteção jurisdicional diante de quadro indicativo de comprometimento substancial da renda, razão pela qual se impunha medida provisória, adequada e proporcional, sem exoneração da dívida nem supressão definitiva das obrigações assumidas.

A irresignação do embargante, nesse ponto, revela inconformismo com a valoração dos elementos constantes dos autos, o que não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam à substituição do juízo decisório já formado pelo colegiado.

Quanto à multa cominatória, igualmente inexiste vício. O acórdão foi expresso ao manter a astreinte fixada em R$ 300,00, por considerá-la razoável e proporcional à finalidade de assegurar a efetividade da ordem judicial.

A circunstância de os descontos possuírem periodicidade mensal não torna contraditória, por si só, a fixação de multa diária, sobretudo porque a penalidade somente incidirá em caso de descumprimento da determinação judicial e poderá ser posteriormente revista, se demonstrada excessividade concreta, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

No que se refere ao prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios não impõe o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Incide, no ponto, o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, embora rejeitados os aclaratórios, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026